Tribunal: STF
Processo: HC 268439
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.050.351/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal). De acordo com a denúncia:

Relata o caderno investigatório que, entre os anos de 2012 e 2018, em dias, horários e locais diversos do núcleo familiar dos envolvidos, nesta Cidade, o DENUNCIADO, por diversas vezes, praticou ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, na hipótese, sua sobrinha Ana Cristina de Souza Gonçalves.
[...]
E, por isso, no ano de 2012, Teresa sentiu-se confortável e segura para deixar sua filha sob os cuidados dos tios, o DENUNCIADO e Maria, enquanto enfrentava um grave problema de saúde, foi quando os atos libidinosos tiveram início.
O DENUNCIADO, por diversas vezes, aproveitando-se da inocência da menor, na época com 08 (oito) anos de idade, passou suas mãos pelo corpo da ofendida, tocando seus seios e sua genitália, por dentro da roupa.
Com o tempo, o comportamento do DENUNCIADO foi se tornando mais incisivo, aproveitando-se dos momentos em que ficava sozinho para se esfregar e para sentar a ofendida em seu colo. Nestas ocasiões, ele também tentava colocar as mãos da menor em seu pênis.
O DENUNCIADO sempre que se aproximava da ofendida "tirava uma casquinha", "relava", "passava as mãos nas partes íntimas".
Os atos libidinosos perduraram por toda a infância da ofendida, que somente na adolescência criou coragem para insurgir-se contra o DENUNCIADO, evitando qualquer tipo de contanto com o tio e rejeitando fisicamente os contatos.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quina Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS E DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É incabível a apreciação de violação a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). A ausência de indicação de dispositivos legais federais violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF, que dispõe ser inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige a realização de cotejo analítico entre os julgados para comprovação de dissídio jurisprudencial, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) e 255, § 1º, do RISTJ. A mera transcrição de ementas ou trechos esparsos de acórdãos não é suficiente para demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes.
7. No caso, o recorrente não indicou os dispositivos legais federais supostamente violados nem realizou o necessário cotejo analítico entre os julgados, o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “o STJ utilizou um rigorismo formal excessivo (Súmula 284) para deixar de sanar uma violação constitucional direta (cerceamento de defesa), permitindo que um cidadão seja preso sem que lhe tenha sido oportunizado produzir a contraprova técnica necessária para desafiar a palavra da vítima”. Ao final, requer a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade do processo por cerceamento de defesa, anulando-se a Ação Penal desde o indeferimento da prova pericial psicológica, determinando-se a reabertura da instrução para a realização da referida perícia”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, verifica-se que o pedido veiculado não foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir decisões já proferidas no processo, o que não se mostra compatível com a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente analisada pelas instâncias ordinárias, com estrita observância do suporte probatório constante dos autos. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 15 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente